Tribunal: TJSP
Processo: 0002624-72.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002624-72.2019.8.26.0158, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEXANDRE
CARDOSO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002624-72.2019.8.26.0158
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0002624-72.2019.8.26.0158
Agravante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Agravado: Alexandre Cardoso
Comarca: Praia Grande 2a Vara
Voto n. 45.644
Ementa: Agravo de Execução Penal
Livramento
condicional Pleito de cassação, sob o argumento
de que não preenchido o requisito subjetivo

Descabimento Gravidade dos delitos e longevidade
da pena que não se mostram suficientes para o
indeferimento da benesse
Manutenção da r.
deliberação Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão que concedeu ao reeducando o
benefício de livramento condicional.
Não
resignado,
recorre
o
representante
do
Parquet para, em resumo, alegar que o requisito
subjetivo não estaria preenchido, na medida em que o
sentenciado teria sido condenado a longa pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002624-72.2019.8.26.0158
- 3 -
mostrando-se
pertinente
a
realização
de
exame
criminológico para aferir a presença do mérito.
Requer, nestes termos, a cassação do benefício
com a posterior submissão do reeducando à realização
de exame criminológico (fls. 1/7).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
11/16), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
17) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo provimento (fls. 27/29).
Convertido o julgamento em diligência (fl. 37),
vieram aos autos os docs. requisitados (fls. 38/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002624-72.2019.8.26.0158
- 4 -
É o relatório.
VOTO N. 45.644
Respeitosamente,
nego
provimento
ao
recurso
interposto e justifico.
O reeducando, segundo dos autos consta, foi
condenado ao cumprimento de 9 (nove) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, pela prática dos delitos de
tráfico de estupefacientes e roubo, com término da
expiação previsto para 20.7.2023 (fls. 39/42).
Não há registro da prática de falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002624-72.2019.8.26.0158
- 5 -
no prontuário do sentenciado (fl. 42).
Consultado o histórico prisional do sentenciado,
por meio do sistema SIVEC, nos foi dado conferir que,
antes de ser agraciado com o livramento condicional,
já havia sido promovido ao regime prisional semiaberto e, nesta etapa da pena, gozado
satisfatoriamente de 4 (quatro) saídas temporárias.
A gravidade dos delitos perpetrados, data vênia,
já foi utilizada na dosimetria das reprimendas, ainda
na fase de conhecimento do feito.
Destarte, inexistindo qualquer fator concreto
cometido após a sua inserção no sistema prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002624-72.2019.8.26.0158
- 6 -
que demonstre a temeridade da medida, de rigor a
manutenção da r. deliberação que concedeu o benefício
ao sentenciado.
Neste sentido é o posicionamento do E. Superior
Tribunal de Justiça, 'verbis': “(...) IV
A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que a gravidade dos delitos pelos quais o paciente
foi condenado, bem como a longa pena a cumprir não
são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios
da execução penal, pois devem ser levados em
consideração, para a análise do requisito subjetivo,
eventuais fatos ocorridos durante o cumprimento da
pena (...)” (HC 480.233/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
5a T., DJe 19.2.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002624-72.2019.8.26.0158
- 7 -
Daí, porque, de rigor a manutenção da r.
deliberação impugnada, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma
julgadora
que
seja NEGADO provimento ao
presente recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE